Tribunal: TJMT
Processo: 1020549-59.2022.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020549-59.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SHIRLEY APARECIDA DE PAULA - CPF: 329.161.671-53 (APELANTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. PARTE RÉ QUE APRESENTA FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA CONTRATAÇÃO ANEXADO VIA LINK NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2.

Aplicabilidade, no caso, do
Código de Defesa do Consumidor
Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade da contratação. Prova documental apresentada pelo demandado que se afigura suficiente para tanto, mediante a exibição de áudio de ligação telefônica entre preposto do réu e a autora, no qual este aceita proposta de renegociação de dívida, revela-se legitima a cobrança questionada na inicial.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SHIRLEY APARECIDA DE PAULA
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, lançada nos autos da
Ação de obrigação de fazer
c/c
repetição de indébito
c/c
indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, “julgou improcedente a ação, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC e, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8 do art. 85, do CPC, estando subordinada ao disposto no §3, do artigo 98, do CPC”.

A apelante requer a reforma da sentença aduzindo, em síntese, que o Juízo não fez a costumeira justiça pois, fundamentou a sua sentença com base em gravação de áudio que não existe no processo.

Sustenta ainda, que o banco réu não apresentou o competente áudio oriundo da suposta contratação do parcelamento do débito, que não afetaria o seu limite. Considera o equivoco do Juízo, pois, a sentença foi fundamentada com base na gravação de áudio. Afirma que o contrato, as telas sistêmicas, além de provas unilaterais, não têm o condão de comprovar referida contratação.

Afirma que
a ausência de documentação comprovando a contratação é suficiente para condenar a empresa adversa ao pagamento de indenização por danos morais
, inexistência do débito, devolução dos valores, em razão da falha na prestação dos serviços do apelado.

Em contrarrazões, a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados e protesta pela manutenção da sentença (id. 194264659).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A parte apelante está dispensada do recolhimento do preparo recursal, na medida em que lhe foi concedido o benefício da justiça gratuita perante o Juízo singular (id. 194264655).

A presente demanda versa que, em
06.09.2021, a apelante recebeu ligação de suposto preposto da parte ré, ofertando-lhe um parcelamento da sua fatura de cartão de crédito, para ser liberado crédito em seu cartão de crédito, tendo indagado se tal parcelamento afetaria o seu limite disponível, recebendo a informação de que nada seria alterado e que seria apenas incluso o parcelamento do cartão.

Assim,
pleiteou a procedência da ação para declarar a inexigibilidade do débito, bem como a condenação do apelado ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A parte apelada apresentou contestação em (id. 194264241), arguindo preliminares de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida, impugnação à justiça gratuita.

No mérito, exibiu o contrato/áudio onde a autora solicitou e aceitou a contratação, informando que as partes celebraram contrato de unificação de crédito, inclusive a autora confirmou o ajuste (contrato de empréstimo pessoal nº 320000372370 – R$ 4.949,96, divididos em quatro parcelas de R$ 1.425,64 – débito em conta corrente), não havendo nada que indique estelionato ou fraude, tendo atuado no exercício regular de seu direito, requerendo a improcedência da ação

Não houve réplica (id. 194264654)

O douto Magistrado houve por bem julgar improcedente a ação, entendendo que restou comprovada pelo réu/apelante a relação jurídica existente entre as partes, bem como a legitimidade do contrato firmado pela apelante via contato telefônico com preposto do requerido.

O recurso não merece
acolhimento
.

O presente caso deve ser solucionado à luz do Código de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo 3º, parágrafo 2º (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça), e perante o qual a responsabilidade do banco, como prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do disposto no artigo 14 de referido Código.

E, nos termos do parágrafo 3º deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar: "I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros".

Cabia exclusivamente ao réu, ora apelado, portanto, na hipótese em tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes previstas em lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa exclusiva da autora ou de terceiros, ou, em outros termos, a regularidade da contratação de que originou o empréstimo/parcelamento de dívida em nome da demandante, demonstrando sua origem e contratação.

Ora, conferindo-se a prova documental exibida pelo apelado, notadamente quanto ao áudio, cujo link de acesso se encontra disposto na contestação, (id. 194264241, pág. 5), é de se reconhecer que se afigura suficiente, em princípio, para demonstrar a origem do débito aqui versado,
verificando que o valor foi transferido e disponibilizado para conta de titularidade da autora, sendo que os dados pessoais e bancários foram confirmados pela própria apelante, conforme se comprova o áudio apresentado no link de acesso.

Assim, é evidente
que a autora/apelante aceitou a contratação, onde o valor contratado liquidou operações de empréstimos da cliente, relativa ao contrato n. 3200000053450, uso do limite do cheque especial e o uso do cartão de crédito, concordando com todos os seus termos.

Ademais, vale ressaltar que a autora, quando poderia por ocasião da réplica, questionar a legitimidade da gravação, contudo, deixou de apresentá-la e, deixou de impugnar o áudio apresentado pelo banco referente ao seu aceite quanto aos termos da negociação aqui versada. O valor do empréstimo, ademais, foi creditado na conta corrente da autora/apelante, como mencionado pelo réu/apelado.

Restou evidenciada, desse modo, a existência de relação jurídica entre as partes, sendo esta prova apresentada pelo apelado, ademais, suficiente para demonstrar, em princípio, a origem do empréstimo/parcelamento contratado, como bem observou o douto Magistrado:

(...)

Diante das circunstâncias em que a autora negou as cláusulas da contratação, caberia ao requerido, em desejando eximir-se da responsabilidade de indenizar, demonstrar a fragilidade das alegações da parte requerente ou comprovar a culpa exclusiva de terceiro.

Pois bem, o requerido demonstrou através do áudio da contratação juntado com a contestação de que a requerente aderiu o empréstimo questionado nos autos, verificando que o valor foi transferido e disponibilizado para conta de titularidade da autora (extrato do Id. 100316290), sendo que os dados pessoais e bancários foram confirmados pela própria autora, conforme se comprova o áudio apresentado no Id. 100316284, pág. 5.

A relação de consumo existente entre as partes, escorada na regra do art. 3º, § 2º, da lei de regência, é indisputável. O art. 6º, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.

A despeito da hipossuficiência técnica do consumidor, em face da tecnologia da informação aplicada à área financeira, observa-se, à luz da prova documental produzida, que os argumentos veiculados na petição inicial não são verossímeis o bastante para permitir a aplicação da regra processual protetiva, atribuindo-se, nesse caso, sentido aditivo à conjunção “ou” inserida no texto legal.

Na exordial, a autora requer o cancelamento do contrato acreditando ter sido enganada, aduzindo que a fatura do cartão já estava paga, contudo não trouxe aos autos qualquer comprovação a respeito. No entanto, com o áudio da contratação acostado na contestação, verifica-se que tal argumento é falacioso.

Por outro lado, apesar de ser concedido prazo para a autora manifestar acerca da contestação e os documentos apresentados, inclusive acerca do contrato/áudio trazido pela ré, esta se manteve inerte (certidão – Id. 121234276), não impugnando sequer a legitimidade dos documentos exibidos.

E não tendo a autora apresentado impugnação, prevalece o documento acostado pela ré, que em princípio se encontra capaz de amparar o convencimento de improcedência dos pedidos da exordial.

E, pelo entendimento do princípio da impugnação específica, caberia a parte autora manifestar-se precisamente sobre os fatos alegados na contestação, bem como sobre o contrato/áudio apresentado, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos não impugnados.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA- PROVA DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Impugnado no recurso os fundamentos em que se lastreou o julgador de primeira instância para apreciar a demanda, é de se rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Comprovada a existência do débito, a negativação do nome do devedor no cadastro de proteção de crédito é medida regular, amparada em exercício regular de direito. A aplicação da pena por litigância de má-fé exige a demonstração de que a parte agiu dolosamente para procrastinar o feito ou adulterar a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem indevida, deixando de proceder com lealdade e boa-fé. (TJ-MG - AC: 10024111988788002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 26/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, FUNDAMENTADA NA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E NA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COMO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE DISSOCIADAS DO DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGO 1.010, INCISOS III e IV, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, §§ 11 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA HONORÁRIA RECURSAL ARBITRADA EM FAVOR DA REQUERIDA, EM QUANTIA CORRESPONDENTE A 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - AC - 1632159-8 - Guaraniaçu - Rel.: Juíza Elizabeth de Fátima Nogueira - Unânime - J. 16.03.2017)

Desta forma, verifico que a ré se desincumbiu do ônus da prova e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes oriunda de um contrato de empréstimo.

Assim, tem-se que a parte autora negociou linha de crédito, realizando contrato de empréstimo, demonstrado através do áudio juntado com a contestação aliado ao crédito do dinheiro em sua conta corrente (Id. 100316290).

Infelizmente, esta Comarca vem sofrendo com uma quantidade elevada de ações ajuizadas para pleitear o reconhecimento da inexigibilidade de débitos, com julgamento desfavorável aos autores na maioria dos casos, em razão da comprovação da regularidade da restrição por parte dos réus.

Em suma, sendo inviável, de um lado, a inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança dos fatos alegados e inexistindo, de outro lado, comprovação idônea do fato constitutivo do direito do autor, em especial a demonstração de que não houve a relação contratual entre as partes, impossível a decretação de inexigibilidade da dívida apontada na exordial.

(...)

Cabe salientar, outrossim, que a demandante sequer se propôs a depositar em juízo o valor recebido a título de empréstimo que alega desconhecer, corroborando com a alegação de legitimidade da contratação defendida pelo apelado.

A propósito, assim já decidiu este sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DOS DADOS DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RECURSO DA REQUERIDA - JUNTADA DE ÁUDIOS COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUTORA NEGA SER A TITULAR QUE NO ÁUDIO BUSCA RENEGOCIAR FATURAS VENCIDAS - MERAS ALEGAÇÕES - IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Ao impugnar os áudios trazidos pela requerida que demonstram que a consumidora faz tratativas para parcelamento de débitos vencidos, se a autora não pugna pela produção de perícia e se limita à defesa da singela tese de que “possivelmente é de outra pessoa”, não impugnou adequadamente a prova produzida. Desse modo, não se revela verosímil a tese de que um falsário estaria se fazendo passar pela autora para renegociar débitos vencidos junto à operadora de telefonia, mormente se demonstrado pela concessionária dos serviços de telefonia a ocorrência de ligações para o telefone da genitora da apelada. Assim, comprovada a relação jurídica e o inadimplemento da autora, a reforma da sentença é medida que se impõe. -” (N.U 1051841-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023.

No mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal em casos análogos, vejamos:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – ADESÃO A PLANO VIA CALL CENTER – MEIO LEGÍTIMO DE CONTRATAÇÃO - ÁUDIO DO CONTATO TELEFÔNICO COM EXPRESSA ANUÊNCIA – CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECONVENÇÃO – COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA E DA INADIMPLÊNCIA DO AUTOR – PAGAMENTO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. Uma vez demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia, mediante a juntada de áudio da contratação via call center e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato celebrado, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência do consumidor. Por outro lado, tendo a parte requerida demonstrado a legalidade do débito inscrito, bem como a inadimplência do autor, é plenamente possível a cobrança dos valores em sede de reconvenção.” (N.U 1023303-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO DE NOME NO ROL DE MAUS PAGADORES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA CONTRAÇÃO APRESENTADO PELA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária destina-se a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente a comprovação da hipossuficiência e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita se faz imperativo. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. (N.U 1011200-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

Ademais, não há de se falar em invalidade da contratação por telefone ou meios digitais, eis que é público e notório que as instituições financeiras vêm se modernizando para atender de maneira mais prática e eficiente os seus usuários, sendo plenamente possível a contratação por telefone e demais aplicativos.

Em face disso, em nada socorre a apelante alegar que não houve a comprovação da contratação, porquanto o réu/apelado trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar a relação jurídica existente entre as partes e a existência da contratação de empréstimo em nome da autora/apelante.

Restou demonstrada pelo apelado, portanto, a regularidade do débito discutido nestes autos.

Conclui-se, por tais motivos, que a irresignação da apelante não merece ser acolhida, devendo ser integralmente confirmada a r. sentença recorrida.

Ante o exposto
,
pelos fundamentos legais explicitados, conheço do Recurso de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença prolatada pelo Juízo
“a quo”
. Majoro os honorários fixados em primeiro grau para R$ 3.000,00 (três mil reais), ficando suspensa a exigibilidade em favor da parte autora, por força
das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024